Tribunal: STF
Processo: HC 189282
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.593.369/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006). 
    Conforme relatado, 
    os denunciados Amarildo Carlota Junior e Ericles Falcão da Silva Brugger tinham em depósito, para fins de tráfico, envolvendo adolescentes, o total de 214,51g de maconha, distribuídos em 02 tabletes prensados, sem autorização legal ou regulamentar.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo do Ministério Público, para decotar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em relação aos acusados Amarildo Carlota Junior e Ericles Falcão da Silva Brugger, concretizando a reprimenda de cada um deles, ao final, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado (Doc. 3, fls. 135-150).
    Opostos Embargos Infringentes, rejeitados (Doc. 3, fl. 172).
    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem (Doc. 4, fl. 9), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE DA DROGA. MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DINHEIRO TROCADO APREENDIDO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte tem decidido que a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias em que cometido o tráfico, podem evidenciar a dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante. 
    2. Verifica-se que o Tribunal a quo negou o benefício, concluindo que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa do tráfico, diante da quantidade da droga apreendida e circunstâncias do fato, de maneira que entender diversamente, como pretendido, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deixou de aplicar o privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por entender que o réu dedica-se à atividades criminosas tão somente com base na quantidade de droga apreendida (211,11g – duzentos e onze gramas e onze centigramas). Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de aplicar a causa de diminuição de pena, insculpida no § 4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e, via de consequência, fixar o regime prisional mais brando, substituindo-se a reprimenda corporal por restritivas de direitos . 
    É o relatório. Decido. 
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.
    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 
    O Tribunal de origem concluiu que não se viabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, adotando os seguintes fundamentos, os quais reitero: 
    Nesse sentido é que, no caso concreto, entendo não haver espaço para a medida, face à imensa quantidade de drogas apreendidas (211,11g de maconha - fls. 32/33), circunstância fálica esta que, conforme já bem fundamentado no v. aresto ora embargado, presta-se, com segurança, a expor a dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar o cabimento da figura legal. 
    Afinal, a causa especial de diminuição de pena em questão destina-se ao iniciante e pequeno traficante, e não àquele que faz do comércio ilícito seu meio de vida, como visto na espécie, eis ser cediço que o traficante iniciante, superficialmente envolvido com a prática da mercancia ilícita, não tem acesso a tão elevada quantidade de droga de uma única vez. 
    Repita-se que a quantidade de drogas é vetor absolutamente adequado para fins de demonstração da dedicação do agente à atividade criminosa, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, conforme reconhecido pela firme jurisprudência do STJ: 
    [...] 
    Por esses fundamentos, entendendo que as circunstâncias fáticas do caso concreto demonstram a dedicação do ora embargante à atividade criminosa, trilho o mesmo caminho dos eminentes Desembargadores prolatores dos r. votos majoritários, também reputando inaplicável à espécie a minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 (fls. 369/370). 
    In casu, o acórdão recorrido decidiu pela dedicação à atividade criminosa, ao argumento de que a quantidade da droga (maconha), demonstram o envolvimento do réu na traficância, não sendo um caso eventual, restando afastada a aplicação da minorante. 
    Com efeito, esta Corte tem decidido que a quantidade e a natureza da droga, aliados às circunstâncias em que cometido o tráfico, podem evidenciar a dedicação a atividades criminosas, como ocorre no caso destes autos, considerando que os réus estavam na posse de dinheiro proveniente da venda de entorpecentes (fl. 190). A propósito: 
    […]
    Reitero, ainda, que para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, seria inevitável o reexame das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Confira-se: 
    […]
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental. 
    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. 
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:
    (…)
    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do  habeas corpus  , reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
    IV - Ordem denegada.
    Por fim, o ato impugnado não enfrentou as demais questões suscitadas nesta impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente